Tribunal: TJSP
Processo: 1097764-91.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Contrato coletivo – Existência de segurada portadora de doença grave – Resolução ou encerramento do instrumento – Inadmissibilidade – Inteligência do Tema 1.082 do C. Superior Tribunal de Justiça, bem como ofensa à legislação consumerista – Necessidade de ser dada continuidade aos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Contrato coletivo – Existência de segurada portadora de doença grave – Resolução ou encerramento do instrumento – Inadmissibilidade – Inteligência do Tema 1.082 do C. Superior Tribunal de Justiça, bem como ofensa à legislação consumerista – Necessidade de ser dada continuidade aos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida – Dano moral – Reconhecimento – Manutenção de seu montante (R$ 10.000,00), e da incidência dos juros moratórios e da correção monetária – Recursos improvidos.